Tribunal: TJES
Processo: 5005085-15.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005085-15.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA
RECORRIDO: ALEXANDRE DUARTE MOREIRA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005085-15.2021.8.08.0011

RECTE.: JOSÉ CARLOS DE SOUZA

RECDOS.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e ALEXANDRE DUARTE MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE TROCA DE TITULARIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por José Carlos de Souza em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e Alexandre Duarte Moreira, aduzindo o requerente que locou um imóvel do segundo requerido, de forma que transferiu as faturas de energia elétrica para seu nome. Ocorre que ao sair do imóvel acreditou que o segundo requerido alteraria a titularidade das faturas junto à primeira requerida, o que não ocorreu, ocasionando-lhe transtornos em sua vida financeira. Busca, assim, seja regularizada a titularidade da instalação nº 1230464, sendo o segundo requerido compelido a pagar as faturas, além de danos morais. Em defesa apresentada no ID 4816320 a primeira requerida alega que apenas em 14/10/2019 o autor entrou em contato com a EDP para encerrar seu contrato. Assim, não há prova de que os débitos relativos ao período de fevereiro de 2017 a outubro de 2019 não sejam de sua responsabilidade. O segundo requerido ofertou defesa no ID 4816326, afirmando que quando o autor saiu do imóvel avisou-o de que deveria se dirigir à EDP para realizar a alteração na titularidade da instalação. O requerente ofertou RI no ID 4817308, sendo contrarrazoado pela EDP no ID 4817313. O corréu Alexandre não se manifestou (ID 4817315).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Isto posto, RESOLVO O PROCESSO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO quanto aos pedidos de alteração cadastral e cominação condenatória do 1º réu pleiteados pelo autor, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ressalvando, para os devidos fins, a inexistência de relação jurídica entre o autor e a 2ª ré concernente às faturas dos meses 02, 03, 04, 05, 07 e 10/2019 (R$ 384,30), ao tempo em que JULGO IMPROCEDENTE COM SOLUÇÃO DE MÉRITO O PEDIDO INICIAL REMANESCENTE de danos morais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Infere-se dos autos que o autor desocupou o imóvel locado em 25/05/2017, deixando de comunicar à ré EDP tal fato. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL determina que incumbe ao consumidor comunicar o encerramento da relação contratual, principalmente pelo fato de que se trata de obrigação
propter rem
. Assim, contribuiu o requerente para o evento danoso relatado nos autos, lembrando que a concessionária ré apenas tomou ciência em 14/10/2019 dos fatos. Assim, não existe dano moral a ser indenizado, eis que toda a problemática noticiada nos autos decorrera de sua própria desídia.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa unicamente ao patrono da EDP, que contrarrazoou o recurso, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)